Tribunal: STF
Processo: AI 724551
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes.



    Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.